Tribunal: TJDFT
Processo: 0724272-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por OSMAR PEREIRA ARTIAGA e INGRID OTTONI FUCKNER ARTIAGA (agravantes) em face da decisão proferida (ID 238847907, dos autos de origem), nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0162181-61.2009.8.07.0001, proposta pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (agravado), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça dos agravantes. Os agravantes, em suas razões recursais, sustentam, em síntese, que a execução versa sobre débito de R$ 176.086,89, oriundo de cédula rural pignoratícia e hipotecária, e que, diante de sua atual condição financeira, não possuem recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de suas famílias. Alegam que apresentaram declaração de hipossuficiência e documentação comprobatória, incluindo extratos bancários, declarações de imposto de renda e comprovantes de despesas essenciais, demonstrando a insuficiência de recursos1. Defendem que a decisão agravada desconsiderou a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza prevista no art. 99, §3o, do CPC, e que a exigência de recolhimento prévio das custas para discutir o próprio direito à gratuidade configura cerceamento de defesa. Argumentam, ainda, que a contratação de advogado particular não afasta, por si só, a condição de hipossuficiência, conforme entendimento jurisprudencial e o art. 99, §4o, do CPC1. Ao final, requerem a concessão da tutela antecipada recursal para que seja deferida a gratuidade de justiça e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão agravada, confirmando-se a concessão do benefício aos agravantes. Sem preparo, por ser a gratuidade de justiça o mérito da presente demanda. É o relatório DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida, o que requer a comprovação indubitável das alegações dos agravantes, pois, nesta análise perfunctória, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, uma vez que não foram apresentados elementos concretos capazes de aferir a real extensão da alegada hipossuficiência econômica. Conforme adequadamente fundamentado pelo juízo de primeiro grau, os agravantes apresentaram documentação insuficiente para demonstrar sua alegada hipossuficiência. Não obstante tenham sido apresentados comprovantes de despesas, incluindo faturas de cartões de crédito com valores expressivos, variando entre R$ 4.282,62 a R$ 6.683,12, os documentos comprobatórios de rendimentos, consistentes em extratos bancários e declarações de imposto de renda, não permitem inferir a atual condição financeira dos agravantes, notadamente que viabilizem fazer um contraponto entre as despesas arroladas e a obtenção da renda mensal atual. Tal situação demonstra padrão de gastos incompatível com a alegada hipossuficiência, afastando a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza prevista no art. 99, §3o, do CPC, conforme adequadamente ponderado na decisão agravada. No entanto e a par disso, a análise do mérito poderá ser mais bem esclarecida, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.